Tribunal: TJSP
Processo: 2144954-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. demanda revisional de contratos bancários. DECISÃO que majorou o valor arbitrado a título de astreintes. 2. DECISÃO mantida. 3. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO réu. MULTA majorada para patamar RAZOÁVEL E QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. 4. alegação de impossibilidade de exibição dos documentos. não conhecimento, pena de supressão de instância. 5. RECURSO

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. demanda revisional de contratos bancários. DECISÃO que majorou o valor arbitrado a título de astreintes. 2. DECISÃO mantida. 3. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO réu. MULTA majorada para patamar RAZOÁVEL E QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. 4. alegação de impossibilidade de exibição dos documentos. não conhecimento, pena de supressão de instância. 5. RECURSO despROVIDO, na parte conhecida, com observação.